Tribunal: STF
Processo: HC 96362
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME 
   CRIMINOLÓGICO. FACULDADE. DECISÃO QUE INDEFERE O BENEFÍCIO. 
   FUNDAMENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
	O Juiz da Execução Penal tem a 
   faculdade de requisitar a realização do exame criminológico para 
   fins de progressão do regime de cumprimento da pena, não obstante 
   a exclusão da obrigatoriedade desse exame pela Lei n. 10.792/03, 
   que deu nova redação ao artigo 112 da Lei n. 7.210/84. 
   Precedentes. A realização do exame criminológico não exime o Juiz 
   de fundamentar a decisão que indefere o pedido de progressão de 
   regime, ainda que o laudo pericial seja desfavorável ao paciente. 
   No caso, o benefício foi indeferido em decisão carente de 
   fundamentação.
Ordem deferida.